Tribunal: TJSP
Processo: 1007262-75.2021.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no v. acórdão que deu provimento à apelação da embargada para condenar a embargante ao pagamento de indenização extrapatrimonial, com inversão da sucumbência e aplicação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, corrigidos monetariamente desde a data da distribuição, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC e da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no v. acórdão que deu provimento à apelação da embargada para condenar a embargante ao pagamento de indenização extrapatrimonial, com inversão da sucumbência e aplicação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, corrigidos monetariamente desde a data da distribuição, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC e da jurisprudência desta C. Câmara – Indevido caráter infringente – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 1.022 do CPC – Rejeição.